Tribunal: CARF
Processo: 13851.900298/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900298/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.081 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
PREDILECTA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2010
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa aduzidos apenas em sede de
Recurso Voluntário, pois a autoridade julgadora de primeira instância não se
manifestou quanto a eles. Configurada a preclusão processual.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
DIREITO CREDITÓRIO. ART. 170 DO CTN. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
A Lei autoriza a restituição/ressarcimento/compensação de créditos tributários
com liquidez e certeza pela via do sistema PER/DCOMP cujo o ônus da prova
incumbe a quem do direito se aproveita.
Não tendo sido apresentada qualquer documentação apta a embasar a
existência e suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o
reconhecimento do direito apto a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho
fiscal na não homologação da compensação requerida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.078, de 27 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13851.900295/2019-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900298/2019-07
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900298/2019-07

(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de PER/DCOMP, visando a compensar o(s) débito(s)
nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de COFINS não-cumulativo.
Na apreciação do pleito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
contribuinte emitiu despacho decisório eletrônico no qual não homologa a(s) compensação(ões)
pleiteada(s), sob o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito do
contribuinte, não restando saldo creditório disponível.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que a partir do período de apuração de agosto/2013
constatou erros na parametrização do seu sistema de escrituração fiscal. Para a regularização e
disponibilização dos créditos, promoveu as retificações das obrigações acessórias (Sped, Dacon e
DCTF), nos termos da IN RFB no 1.387/2013 e de acordo com a nova versão do Sped
Contribuições 2.05, que não permite mais a apuração de créditos de forma extemporânea. Por
fim, requer seja revista a análise das obrigações acessórias retificadas, deferido o pedido de
restituição e homologada a compensação pleiteada.
A decisão de primeira instância foi pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada, com fundamento no art. 9o, §2o, da IN RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010, tendo em vista que a DCTF e o Dacon retificadores não podem ser
considerados na análise do direito creditório, dispensada ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Irresignada, a recorrente socorre-se a este Conselho pelo presente Apelo, no qual,
após breve síntese dos fatos, alega que o pagamento indevido se deu em razão da inclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições, que procedeu as retificações das declarações que
disponibilizaram o crédito em conta corrente, que o fato de ter sido fiscalizada e autuada no
período não significa que está impedida de a qualquer tempo a recuperação de créditos pagos
indevidamente.
Por fim requer:
Dos pedidos:
Posto isto, devem os PER/DCOMP, serem mantidos em sua íntegr,
descabida a não homologação pelo simples fato de que se trata de matéria
transitada em julgado e não passível de glosas.
Quanto ao mais, requer seja a decisão ora acatada devidamente
reformada em sua totalidade, sendo a manifestação de inconformidade
mantida por seus próprios fundamentos, anulando-se e rejeitando-se as
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900298/2019-07

multas aplicadas, amntendo a compensação preveniente dos créditos
utilizados, tudo por medida de estrito direito.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/02/2020 (fl.54) e protocolou
Recurso Voluntário em 24/02/2020 (fl.55) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente, porém
dele conheço parcialmente, em face da preclusão. Explico.
Na sua Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente limita-se a afirmar que possui
crédito relativo de PIS de agosto/2013, sem ao menos especificar a origem do crédito
pleiteado. Informa que providenciou a entrega da DCTF e do Dacon retificadores com o
real valor devido, gerando, assim, o crédito a ser compensado.
Ulteriormente, a recorrente surpreende trazendo nova argumentação em seu Recurso
Voluntário. Defende, que promoveu revisão interna e constatou que não tinha
considerado a redução na base de cálculo da contribuições referente a exclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, cita a decisão proferida pelo STF - RE
574.706, junta decisão proferida pelo TRF da 3a Região, nos autos do Processo no
5000399-96.2017.4.03.6120, que em tese autoriza a contribuinte a compensação.
O pedido atual da recorrente não merece acolhida por diversas razões.
Primeiro, observa-se claramente que o recurso interposto sucinta um novo argumento e,
portanto, inova a sua defesa. Por óbvio, a tese defendida neste momento processual não
foi objeto de exame pela Delegacia de Julgamento, assim, restando impossível a sua
apreciação por esta turma, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Por
outro lado, conforme o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72, a
Impugnação/Manifestação de Inconformidade deve conter todos os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, ficando precluso, a partir daí, o direito de o fazer.
Tal entendimento tem sido esposado reiteradamente por este Conselho, como se
constata, por exemplo, no Acórdão 3302-006.760, in verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/08/2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÀO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900298/2019-07

Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou
manifestação de inconformidade, oportunidade em que todas as razões de fato e
de direito em que se funda a defesa devem deduzidas, em observância ao
princípio da eventualidade, sob pena de se considerar não impugnada a matéria
não expressamente contestada, configurando a preclusão consumativa. (Acórdão
no 3302-006.760 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10783.921919/2009-79, Rel. Conselheiro Jorge Lima Abud, Sessão de 28 de
março de 2019)
Ademais, mesmo se o contribuinte não tivesse inovado em seus argumentos, para
comprovar o crédito, deveria ter carreado aos autos toda a documentação contábil e
fiscal necessária, o que não o fez.
Trata-se, portanto, de argumento novo, não apresentado pela defesa em sede de
manifestação de inconformidade, o que não é admissível no processo contencioso
administrativo, implicando a ocorrência da preclusão consumativa.
II – Do mérito:
Como relatado, o presente processo se refere à PER/DCOMP no
12670.49662.231214.1.3.04-3166, formulado pelo contribuinte em 23/12/2014, para
compensação de crédito de PIS declarado para o período de 31/10/2010, negado em
despacho decisório eletrônico proferido em 09/05/2019, no qual a fiscalização indica
que o DARF relacionado ao pagamento indevido ou a maior teria sido integralmente
utilizado para quitar o débito relacionado do período.
Em sua manifestação sintetizada, a contribuinte sustenta que o seu direito creditório
decorre da apuração da Contribuição para o PIS que teria sido paga a maior. Alega
ainda que ao descobrir o erro procedeu a retificação das respectivas declarações e para
comprovar o alegado junta aos autos DCTF e DACON retificadores.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade considerando que a
retificação feita pela recorrente foi em desacordo com as normas que dispõe sobre a
DCTF ao reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições que tenham sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização anterior - conforme se verifica nos processos
administrativos nos 18088.720021/2014-00 e 18088.720341/2014-51 - que seria uma
das hipóteses impeditivas previstas no art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.110, de
24 dezembro de 2010 e, ainda que pudesse ser aceita a DCTF retificadora, não podem
ser considerados na análise do direito creditório.
O entendimento predominante deste Conselho é no sentido da prevalência da verdade
material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo,
devendo ser considerada a DCTF como indício de prova dos créditos, sem no entanto
conferir a liquidez e certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório
advindo do pagamento a maior e a homologação das compensações.
Não há norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF. Quanto ao alegado impedimento para retificação da DCTF, o
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao
mesmo tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver
por objeto a redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de
fiscalização, abre a possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em
que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900298/2019-07

§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.(grifou-se)
No mesmo sentido é a previsão no art. 10, §1o da Instrução Normativa RFB no
1.015/2010, vigente à época da transmissão do DACON retificador:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em
que importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação
aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento
fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados no Dacon que resulte em redução
do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito
que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente
poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da
ocorrência de erro de fato no preenchimento do demonstrativo. (grfou-se)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o
contribuinte direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a
compensação dos créditos tributários.
Entretanto, a retificação das declarações a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la,
não tem o condão de comprovar o erro de fato no preenchimento das declarações.
Enfim, tanto a DCTF quanto a DACON são documentos preenchidos pelo próprio
contribuinte, que é livre para inserir neles os dados que entender sejam os corretos. O
Fisco, entretanto, mais do que um poder, tem o dever, atribuído pela Constituição
Federal, de verificar a correção de tais informações.
Não obstante, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus de
comprovar o crédito postulado permanece a cargo do contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900298/2019-07

"(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato2",
postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19993, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Nesse contexto, é ponto incontroverso que, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento e compensações, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil,
em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Sobre ônus da prova em processos que tenham origem na transmissão de PER/DCOMP,
transcrevo trecho do acórdão 9303-005.226, proferido pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no acórdão, a qual me curvo para adotá-lo neste voto:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é o
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado,
no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações."
Logo, a demonstração da certeza e liquidez do crédito é condição sine qua non para que
a Autoridade Fiscal possa apurar a existência e extensão do crédito pleiteado. Portanto,
quando da alegação de recolhimento indevido/a maior de tributo, é de exigência
enunciada em Lei que se prove a liquidez e certeza do direito em debate (art. 170 do
CTN4).
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a recorrente
deveria ter especificado, expressamente, a origem dos créditos, acompanhadas dos
respectivos elementos de prova para a demonstração da certeza e liquidez do indébito
pretendido, sob pena de preclusão, em face do que dispõe o §4o do art. 16 e art. 17 do
Decreto no. 70.235/72.
Contudo, a recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar a
origem do seu crédito. Apesar da complementação das alegações da recorrente e a
correspondente decisão judicial, que em tese autoriza a contribuinte a compensação – a
qual ao contrário do alegado, não transitou em julgado, estava sobrestado até o
julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 574.706 (tema 69 da
repercussão geral) - não apresentou nenhuma prova do seu direito creditório. Se limitou,
tão-somente, a argumentar que faz jus ao reconhecimento do crédito.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do alegado pela recorrente, é
imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação do pagamento a maior ou indevido
em cotejo ao que deveria ter sido pago pelo contribuinte.

2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.081 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900298/2019-07

Acerca da produção de provas dos fatos contábeis e fiscais, importante lembrar os
termos dispostos no art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), no sentido que a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis.
Por certo, a prova a ser produzida corresponde ao recolhimento de ICMS, seu respectivo
valor, sua composição na base de cálculo e, o comparativo do quantum efetivamente
recolhido (com ICMS) e o quantum que deveria ter sido recolhido (sem ICMS). Dessa
forma, o livro de apuração do ICMS, assim como as notas fiscais do período, são
instrumentos de prova capaz de demonstrar o montante de ICMS que incidiu nas
operações ou prestações de serviços sujeitos ao imposto no período, para fins calcular o
montante de PIS indevidamente recolhido por se ter incluído estes valores de ICMS na
sua base de cálculo.
Com efeito, não se vislumbra qualquer fundamento fático ou jurídico novo trazido pela
recorrente a alterar a conclusão em torno do direito ao crédito glosado pelo despacho
decisório e mantido pela decisão recorrida, motivo porque não é possível reconhecer o
crédito pleiteado.
Ante o exposto, não conheço de parte do Recurso Voluntário em face da preclusão, na
parte conhecida nego provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de
parte do recurso e na parte conhecida em negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital